Tribunal: STF
Processo: HC 110802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PARA REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE, NA DIVERSIDADE E NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito da Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. O artigo 42 da Lei 11.343/2006 dispõe que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    3. No caso, a pena foi adequadamente fixada, sendo inviável a aplicação da fração máxima de redução em virtude da quantidade, da diversidade e da natureza da droga apreendida, considerada elevada pelas instâncias precedentes.



    4. Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente: Precedentes.



    5. Ordem denegada.